Tribunal: TJMT
Processo: 1029844-89.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029844-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES - CPF: 442.652.201-34 (RECORRENTE), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1029844-89.2023.8.11.0001.

Recorrente(s): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES.

Recorrida(s):
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIçOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 15 A 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSUMO DE ÁGUA - DETERMINAÇÃO DE REFATURAMENTO ATÉ QUE SE COMPROVE EM JUÍZO O SANEAMENTO DA ENTRADA DE AR NA TUBULAÇÃO DO HIDRÔMETRO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE EXECUTADA - POSTERIOR EXTINÇÃO DO FEITO PELO JUÍZO SINGULAR -
VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – OFENSA À COISA JULGADA CARACTERIZADA - PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
(ARTIGO 505 DO CPC) – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 218768244,

que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A extinção prematura da execução;

2) A ausência de prova de que foi saneado o problema da entrada de ar na tubulação do hidrômetro do autor;

3) Necessidade de cumprimento da obrigação imposta na sentença transitada em julgado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que a sentença prolatada, no dia
29/11/2023
(id. nº 218768207),
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da inicial para:
a) CONFIRMAR
a liminar deferida sob o Id. 120769692;
b)
DETERMINAR que a requerida proceda ao refaturamento do valor pela média de 47 m3
para o consumo relativo aos meses de julho, agosto, setembro e dezembro de 2022, e, também, nas faturas de março e abril de 2023

sempre que as leituras superarem esse valor, até que comprove em juízo o saneamento da entrada de ar na tubulação do hidrômetro do autor
; (...)
(grifei)

A decisão alhures mencionada
transitou em julgado
em

19/12/2023
,
conforme certidão anexada no id.
218768208.

O exequente, ora recorrente, apresentou pedido de cumprimento de sentença, sendo que no id. 218768223 foi determinada a intimação da parte executada para, no prazo de (05) cinco dias, cumprir a obrigação de fazer, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Apesar de devidamente intimada, a parte executada permaneceu inerte, tendo a MMª Juíza singular, em
11/04/2024
, prolatada decisão nos seguintes termos:

(...) Vistos, etc.

Trata-se de manifestação da parte Exequente, informando a manutenção do descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença.

Desta maneira,
DETERMINO
que a Executada, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), cumpra a obrigação de fazer estipulada na sentença, no seguinte sentido:

i) Proceda o
REFATURAMENTO
do consumo relativo aos meses de julho, agosto, setembro e dezembro de 2022 e, também, nas faturas de março e abril de 2023, para a média equivalente à 47 m3;

ii) Efetue a
SUBSTITUIÇÃO
do hidrômetro do Exequente, vez que não houve a demonstração do saneamento da entrada de ar na tubulação do hidrômetro do Exequente;

Para tanto,
MAJORO
a multa fixada no id. 148181903, para a monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Saliento que, findo o prazo assinalado para a Executada, e não havendo o devido cumprimento,
proceda
a parte Exequente com o cálculo referente ao consumo de 47m3, bem como efetue o depósito em juízo da referida monta.

Cumpra-se. (...)
(id.

218768231)

No id. 218768236, a parte executada demonstrou ter efetuado a substituição do hidrômetro do imóvel do autor em
19/04/2024
, tendo a MMª Juíza singular, em
25/04/2024
, julgado extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

No entanto, da análise detida dos autos,
vê-se que a parte executada não logrou êxito em demonstrar em Juízo o saneamento da entrada de ar na tubulação do hidrômetro do autor, cujo ônus lhe cabia, conforme determinação expressa contida no título executivo judicial, sob pena de afronta à coisa julgada.

É vedado pela norma processual, consoante artigo 505 do CPC, a apreciação de questão já definida no mesmo processo, operando-se a
preclusão pro judicato
, como ocorreu no caso em apreço.

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – POSTERIOR RETRATAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA (ART. 494 DO CPC) - RECURSO PROVIDO.
No caso de decisão terminativa só é possível o juízo de retratação quando se verificar alguma das hipóteses legais, sendo vedado ao julgador fazê-lo de ofício, sob pena de afronta ao princípio da inalterabilidade da sentença
.
(TJ-MT - AI: 10101342820198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifei)

Assim, aplicando o
princípio da proteção da confiança
e levando em conta a boa-fé do cidadão que busca no Judiciário a solução para o seu problema e a coisa julgada, necessária se faz a anulação da sentença que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – ACUSAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO DA AÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Observada a extinção da ação sem resolução de mérito equivocada, eis que após cerca de quatro anos da realização de acordo entre as partes, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para o prosseguimento da execução
, frente à existência de saldo remanescente de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), já depositado nos autos pela recorrida/executada, decorrente do descumprimento do prazo legal para pagamento do valor executado. Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção.
(TJMT, Turma Recursal, RI 8010006-61.2016.8.11.0106, Relator Juiz MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, julgado em 05/10/2020) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para
desconstituir
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito no que concerne à determinação de refaturamento do valor pela média de 47m3 até que comprove em Juízo o saneamento da entrada de ar na tubulação do hidrômetro do autor.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024